Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021334-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1021334-19.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE

MATO GROSSO.

Recorrido:
JOSÉ GOMES EVANGELISTA FILHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DA LEI No 8.112/1990. TEMA 1.097 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RECOMENDA A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente público contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, à redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho diagnosticado com transtorno do espectro autista. O recorrente sustenta a inexistência de comprovação técnica da necessidade da redução da jornada, bem como a obrigatoriedade de avaliação por junta médica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual que possui filho com transtorno do espectro autista possui direito à redução da jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, mesmo diante de laudo de junta médica oficial que conclui pela inexistência de necessidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, reconhece a aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, assegurando a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que possua filho ou dependente com deficiência.

A concessão do benefício não decorre automaticamente da existência de deficiência, exigindo a comprovação da necessidade por meio de avaliação realizada por junta médica oficial, conforme expressamente previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990.

A perícia médica oficial realizada nos autos conclui pela inexistência de recomendação para a redução da jornada laboral do servidor, consignando que o menor, com 11 anos de idade, apresenta transtorno do espectro autista em grau leve, encontra-se regularmente matriculado e frequentando a escola.

A perícia por junta médica oficial tem a finalidade de aferir não apenas a existência da deficiência, mas principalmente a efetiva necessidade de acompanhamento direto pelo servidor e o eventual percentual de redução da jornada, conforme orientação firmada no IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ausente recomendação técnica quanto à necessidade de redução da jornada, não se encontra preenchido o pressuposto legal indispensável para a concessão do horário especial pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de horário especial a servidor público estadual para acompanhamento de filho com deficiência exige a comprovação da necessidade mediante avaliação realizada por junta médica oficial, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1.097 do STF.

A existência de deficiência do dependente, por si só, não autoriza a redução automática da jornada de trabalho do servidor, sendo indispensável a demonstração técnica da efetiva necessidade de acompanhamento.

A ausência de recomendação da junta médica oficial quanto à redução da jornada afasta o direito ao horário especial previsto na legislação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; ECA, arts. 3o e 6o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.237.867, Tema 1.097, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJMT, IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.07.2025; TJMT, N.U. 1002878-40.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24.02.2026; TJMT, N.U. 1001199-37.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 344841861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso que promova a redução da jornada de trabalho do reclamante em 50% (cinquenta por cento), sem compensação e sem prejuízo remuneratório, nos termos do art. 124-A da Lei Complementar no 04/1990 e do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1.097 do STF, enquanto perdurar a necessidade de tratamento especializado de seu filho.

Nas razões recursais, o recorrente alega que os §§ 2o e 3o do art. 98 da Lei no 8.112/90, aplicáveis ao caso por força do Tema 1.097 do STF, autorizam a concessão de horário especial ao genitor de filho com deficiência, desde que comprovada a necessidade por junta médica oficial.

Sustenta que, no presente caso, a perícia médica oficial realizada pela Administração Pública do Estado de Mato Grosso concluiu expressamente pela inexistência de recomendação para a redução da jornada de trabalho do servidor.

Afirma, ainda, que a norma federal não determina, de forma automática, a redução de 50% da jornada de trabalho, e que o Tema 1.097 do STF autoriza apenas a aplicação do regramento federal sobre a matéria.

Argumenta, também, que, no julgamento do IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, julgou procedente o incidente e fixou a seguinte tese jurídica:
“(...) É necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF; (...)”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, requer o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para ser observada a prova técnica produzida ou, caso se entenda necessário, para a realização de nova perícia médica oficial, destinada a comprovar a efetiva deficiência do filho do reclamante/recorrido, a real necessidade de acompanhamento terapêutico, bem como a delimitação do percentual de redução da jornada e do respectivo período de vigência, com a fixação, ainda, de perícias periódicas para verificação da persistência da situação fática.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se em verificar se o reclamante possui direito à redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem necessidade de compensação de horas e sem prejuízo de sua remuneração.

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor público estadual, exercendo o cargo de Policial Penal, e solicitou administrativamente a redução de sua carga horária semanal para cuidar de seu filho autista, pedido indeferido pela Secretaria de Estado de Justiça.

Alega que o menor necessita de acompanhamento intensivo e contínuo, em razão das diversas terapias realizadas ao longo da semana.

Sustenta que a negativa administrativa contraria a proteção assegurada pela Constituição Federal, especialmente em seu art. 227, bem como o disposto nos arts. 3o e 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O primeiro dispositivo assegura à criança e ao adolescente o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, enquanto o segundo reforça o comando do art. 227 da CF/88, no que se refere ao dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente.

No caso em exame, embora seja incontroverso que o filho do reclamante é pessoa com transtorno do espectro autista, condição que, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012, é equiparada à deficiência para todos os efeitos legais, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão automática da redução da jornada de trabalho pretendida.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.097 da repercussão geral, aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, o qual prevê a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que possua filho ou dependente com deficiência, desde que comprovada a necessidade por meio de avaliação realizada por junta médica oficial.

Assim, a concessão do benefício não decorre unicamente da existência de deficiência, sendo imprescindível a demonstração concreta da necessidade de acompanhamento pelo servidor, circunstância que deve ser aferida mediante prova técnica idônea.

No presente caso, foi realizada perícia médica oficial (ID 344841854), a qual concluiu expressamente pela inexistência de recomendação para a redução da jornada de trabalho do servidor. O laudo pericial consignou, ainda, que o menor, com 11 anos de idade, encontra-se regularmente matriculado e frequentando a escola, classificado com transtorno do espectro autista em grau leve.

Tais elementos evidenciam que, embora o menor demande acompanhamento e cuidados próprios de sua condição, não restou demonstrada a necessidade de presença permanente ou intensificada do genitor a ponto de justificar a redução da jornada laboral do servidor nos moldes pretendidos.

Cumpre destacar que o benefício previsto no art. 98 da Lei no 8.112/1990 possui natureza excepcional e está condicionado à comprovação técnica da efetiva necessidade de acompanhamento direto do servidor, o que, no caso concreto, não foi corroborado pela perícia médica oficial.

Ademais, a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, estabelece a necessidade de realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de eventual redução da jornada de trabalho, justamente para aferir, com base em critérios técnicos, a real necessidade da medida.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL - REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA OU COM CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DA LEI No 8.112/90 - TEMA 1097 DO STF - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL – INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar e qualificar o entendimento acerca da aplicação do Tema 1097 do STF, especificamente quanto aos critérios para redução da jornada de trabalho do servidor público estadual e municipal com deficiência ou com filho ou dependente com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia médica oficial para quantificar o percentual da redução de jornada de trabalho; e (ii) estabelecer o alcance do Tema 1097 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura do art. 98, §2o, da Lei no 8.112/90 não deixa dúvida quanto à necessidade de verificação da necessidade por junta médica oficial para a concessão do horário especial, sendo expresso ao estabelecer que o benefício será concedido "quando comprovada a necessidade por junta médica oficial".

4. O §3o do art. 98 da Lei no 8.112/90 estende expressamente as mesmas disposições (incluindo a exigência de perícia médica oficial) ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

5. A perícia médica oficial não serve apenas para confirmar a existência da deficiência, mas principalmente para avaliar o grau de comprometimento e a necessidade específica de acompanhamento, de modo a determinar o período adequado de redução da jornada.

6. Inexiste na norma um percentual fixo e predefinido de redução da jornada de trabalho, estabelecendo apenas o direito ao "horário especial", sem especificar quantas horas ou qual percentual da jornada regular deve ser reduzido.

7. O Tema 1097 do STF implica no reconhecimento imediato do direito ao horário especial para servidores estaduais e municipais nas mesmas condições previstas para os servidores federais, devendo-se observar todos os requisitos estabelecidos na legislação federal, notadamente a necessidade de comprovação por junta médica oficial.

8. A aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais independe da existência de legislação local específica, por força do Tema 1097 do STF, que se fundamenta na aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Incidente julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.
É necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF.

2
. O alcance do Tema 1097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei Federal no 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, §3o; Lei Federal no 8.112/90, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: (STF, RE no 1.237.867, Tema 1097, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicação: 12/01/2023, TRF4, AG 5039563-24.2024.4.04.0000, 11a Turma, Relatora para Acórdão ANA CRISTINA FERRO BLASI, julgado em 19/02/2025; TRF1 - AC 0012975-04.2014.4.01.3200, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 22/06/2020 PAG).
(N.U 1010280-59.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 12/08/2025). (Grifei).

Cabe destacar os recentes julgados da Turma Recursal Cível do TJMT:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 98 DA LEI 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. IRDR TEMA 12 DO TJMT
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou procedente o pedido formulado por Claudilene Viana Mendes para concessão de redução de 50% da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. O ente estatal sustenta a ausência de perícia realizada por junta médica oficial, conforme exige o art. 98 da Lei 8.112/90, aplicado ao caso por força do Tema 1097 do STF, bem como a inexistência de previsão legal que imponha redução automática no percentual de 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para comprovação da necessidade e fixação do percentual de redução da jornada; (ii) estabelecer se o laudo pericial produzido para fins diversos supre a exigência fixada em precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1097, determina a aplicação integral do art. 98 da Lei 8.112/90 aos casos de redução de jornada para acompanhamento de dependente,
o que inclui a exigência de avaliação por junta médica oficial.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR Tema 12, fixa tese vinculante no sentido de que
é indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para comprovação da necessidade e definição do percentual de redução da jornada
.

O laudo pericial juntado aos autos foi elaborado para fins de remoção e não possui escopo técnico destinado a quantificar o percentual de redução da jornada, não atendendo à exigência estabelecida pelo precedente vinculante local.

A inobservância da exigência de perícia por junta médica oficial compromete a validade da sentença, impondo sua anulação para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

A concessão de redução de jornada a servidor público para acompanhamento de dependente exige a realização de perícia por junta médica oficial, nos termos do art. 98 da Lei 8.112/90 e do Tema 1097 do STF.

É indispensável a perícia por junta médica oficial para comprovar a necessidade e definir o percentual de redução da jornada, conforme tese fixada no IRDR Tema 12 do TJMT.

Laudo pericial produzido para finalidade diversa não supre a exigência de avaliação específica por junta médica oficial para fins de redução de jornada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.112/90, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097; TJMT, IRDR Tema 12.

(N.U 1002878-40.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026). (Grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADOS COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. IRDR JULGADO PELO TJMT. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL.
CASSAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual, com fundamento no Tema 1097 do STF, em razão da necessidade de cuidados com filho com deficiência. Superveniência de julgamento do IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, pelo TJMT, com fixação de tese vinculante exigindo perícia oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão de redução de jornada sem avaliação por junta médica oficial; e (ii) saber se a superveniência do julgamento do IRDR impõe a revisão da tutela anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1097 do STF reconhece o direito à redução de jornada para servidor responsável por pessoa com deficiência, independentemente da compensação de horário, mas remete à legislação e à regulamentação administrativa a definição dos critérios de concessão.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000, fixou tese vinculante no sentido de que a redução de jornada exige a comprovação da necessidade mediante perícia realizada por junta médica oficial, inclusive para aferição do percentual de redução cabível.

A decisão agravada, proferida anteriormente ao julgamento do IRDR, não se alinha às exigências atualmente impostas, tornando-se incompatível com a tese fixada, o que impõe sua cassação, sem prejuízo da possibilidade de novo requerimento pela parte interessada com base em perícia oficial atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido. Cassada a decisão que concedeu tutela antecipada.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de redução de jornada a servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência exige a comprovação técnica mediante perícia realizada por junta médica oficial.
2. A decisão judicial proferida antes da fixação de tese vinculante em IRDR deve ser revista, quando incompatível com a nova orientação obrigatória.”

(N.U 1001199-37.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025). (Grifei).

Dessa forma,
não restou comprovada
,
por meio de prova técnica idônea
,
a efetiva necessidade de redução da jornada de trabalho do servidor público para fins de acompanhamento de seu filho
.

Ao contrário, o laudo pericial elaborado pela junta médica oficial concluiu
expressamente
pela inexistência de recomendação para a diminuição da carga horária laboral, circunstância que afasta o pressuposto indispensável para a concessão do benefício previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990.

Desse modo, ausente a comprovação da imprescindibilidade da medida, não se mostram presentes os requisitos legais que autorizariam a concessão do horário especial pleiteado.

Portanto, inexistem nos autos provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial, motivo pelo qual a sentença proferida em primeiro grau merece reparo.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026